Tribunal: TJPA
Processo: 0011112-08.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011112-08.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011112-08.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011112-08.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO CARMO ALVES SOUSA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado c/c pedido de danos morais ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 17337568) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e constatou a realização de uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, referente aos contratos nº 0229015151652 e nº 0229014584399
.
Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada contrato.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 17337577) alegando que não houve descontos no benefício previdenciário da demandante, uma vez que os contratos impugnados não passaram de propostas de empréstimo rejeitadas pela instituição financeira.

Em replica, a autora/apelante ratificou os termos da inicial, impugnando as alegações e documentos apresentados pelo requerido/apelado, pugnando pela procedência da ação.

Por se tratar de matéria de prova eminentemente documental, o juízo de piso procedeu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 17337583)

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17337584), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o Banco não juntou nenhum documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, bem como não comprovou que o autor/apelante, realmente solicitou o serviço, configurando a má-fé da instituição financeira.

Reforça que teria direito à indenização por danos morais, apontando que o Banco Réu descumpriu preceitos legais e até constitucionais, valendo-se de sua superioridade técnica e financeira, fazendo que a parte requerente sofresse sérios prejuízos de cunho material e moral.

Assim, reitera os pedidos aduzidos na inicial, pugnando pela reforma da sentença de piso a fim de julgar procedentes os pedidos aduzidos na inicial, reconhecendo a fraude sofrida e condenar o apelado a devolver os valores pagos indevidamente.

Contrarrazões em petição de ID 17337587, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que o conjunto probatório produzido é insuficiente para comprovar que houve descontos oriundos do cartão e não somente a reserva, não autorizando a conclusão de que houve falha na prestação dos serviços do banco demandado.

Incialmente, entendo que o
julgamento antecipado do feito decorre do fato de se estar diante de matéria unicamente de direito, razão pela qual, como será exposto, descabida, desnecessária e indevida a instrução ou mesmo produção de prova pericial.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alegou que sequer foram realizados descontos na conta corrente da parte autora, tendo em vista que os contratos mencionados não passaram de simples proposta e que não chegaram a ser aprovadas pelo Banco
.

Em análise ao acervo documental, verifico que a parte autora junta apenas um extrato da consulta de empréstimos fornecida pelo INSS, mas deixou de comprovar que os descontos foram realmente efetivados em seu benefício.

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de trazer um arcabouço probatório mínimo, a fim de comprovar o dano sofrido.

Em nenhum momento trouxe aos autos qualquer documento mais robusto que comprovasse seu efetivo prejuízo

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado fato constitutivo de seu direito.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de efetivo prejuízo, no caso, os descontos realizados de maneira supostamente indevida, bem como se baseia, principalmente, na ausência de demonstração que o empréstimo foi efetivado.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024